Tribunal: CARF
Processo: 10880.922725/2014-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.922725/2014-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.509 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
TARANTO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/05/2011
DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO. ESCRITURAÇÃO
COMERCIAL E FISCAL. DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE. AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Quando, apesar de demandado, a contribuinte não apresenta a escrituração
comercial e fiscal e os documentos hábeis e idôneos que as suportam, para
fazer prova do direito creditório invocado, a falta de comprovação do crédito
líquido e certo, requisito necessário para o reconhecimento do direito
creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei no 5.172/66 do Código
Tributário Nacional, acarreta a não homologação da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (Suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.922725/2014-50
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.509 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922725/2014-50

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-91.774,
de 27 de setembro de 2017, por meio do qual se julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente acima identificada.
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp), por meio
da qual a Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento a maior que o
devido a título de estimativa de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), realizado em
30/06/2011, no valor de R$ 10.739,44, com débito de sua responsabilidade (fls. 15/20).
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa (fl. 5)
não reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de o pagamento
apontado estar integralmente utilizado para a quitação de débito confessado pela Recorrente.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 3/4) na qual
sustenta que o crédito compensado decorre do fato de que, apesar de haver apurado, em relação
ao período de apuração de maio de 2011, valor devido a título de estimativa de CSLL, no
montante de R$ 26.688,95, conforme informado em Declaração de Informações Econômico-
fiscais (DIPJ) retificadora, realizou recolhimento no importe de R$ 37.428,39, configurando o
indébito compensado na DComp tratada no presente processo.
Porém, na Declaração de Débitos e Créditos Tributários (DCTF) referente ao
citado período de apuração, informou o débito no valor recolhido. Requereu, por fim, que, ante a
impossibilidade de retificar a DCTF “após iniciado o processo”, a mencionada declaração seja
retificada de ofício.
A decisão de primeira instância registrou que a DCTF constitui confissão de
dívida, de modo que, para a configuração de pagamento indevido ou a maior que o devido, é
imprescindível a sua retificação. Além disso, cabe ao interessando a comprovação do indébito
por meio da apresentação da escrituração e dos documentos hábeis e idôneos que a embasam.
Destacou que as Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento não possuem
competência para a retificação de dados prestados em declarações. Na ausência da liquidez e
certeza do direito creditório invocado, decidiu pelo acerto na não homologação da compensação.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCOMP INICIAL. DIREITO CREDITÓRIO
NÃO RECONHECIDO. FALTA DE PROVAS.
Mantém-se o Despacho Decisório recorrido se não demonstrado o direito creditório
alegado.
Após a ciência, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 200/205, no qual a
Recorrente repete o já alegado, e invoca o princípio da verdade material para alterar os valores
confessados por meio de DCTF.
É o Relatório.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.509 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922725/2014-50

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
I. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por meio
eletrônico, em 11 de janeiro de 2018 (fl. 195), e apresentou o seu Recurso, em 31 de janeiro do
mesmo ano (fl. 197), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado pelo Gerente delegado da pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso II, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
II. DO CRÉDITO COMPENSADO
Como relatado, a questão posta nos atos diz respeito à comprovação do direito
creditório utilizado pela Recorrente na compensação realizada. Mais precisamente, à
comprovação do valor efetivamente devido a título de estimativa de CSLL no período de maio
de 2011.
A Recorrente alega que o valor devido seria R$ 26.688,95, conforme informado
em sua Declaração de Informações Econômico-fiscais (DIPJ) retificadora, apresentada em
20/03/2014 (fls. 22/25), e não R$ 37.428,39, como confessado por meio de DCTF (fl. 37) e
recolhido.
Como bem apontado na decisão recorrida, porém, nenhum elemento de prova
destinado a comprovar o valor efetivamente devido foi juntado aos autos.
Cabe lembrar o disposto no art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(Destacamos)
E o contido no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.509 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922725/2014-50

No Acórdão de primeira instância, os julgadores, expressamente, apontam a
necessidade de apresentação da “escrituração e documentos hábeis e idôneos que a embasam”,
como requisito para a aferição do efetivo valor devido e da liquidez e certeza do direito
creditório compensado.
Com o Recurso Voluntário, entretanto, a Recorrente se mantém inerte na
apresentação dos referidos elementos de prova, de maneira que deve ser mantida a decisão
recorrida.
Cabe destacar que, o princípio da verdade material, invocado pela Recorrente,
poderia fundamentar o reconhecimento do direito creditório, caso provado o indébito, a despeito
da ausência de retificação da DCTF. Não pode, contudo, servir para a construção, pela
autoridade julgadora, das provas cujo ônus de apresentar recaia sobre o contribuinte, como é o
caso do direito creditório em processos de restituição/compensação.
Neste sentido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. PROCESSO DE COMPENSAÇÃO.
O artigo 74, §§ 9o, 10 e 11 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, predicam que o rito da compensação segue as regras do Decreto-lei no
70.235, de 1972 (PAF), sendo que a prova de liquidez e certeza do crédito tributário
pleiteado para fins de indébito tributário é do contribuinte.
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA
FISCAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
TRATAMENTO MANUAL DE INFORMAÇÕES.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF deve ter por fundamento os
dados da escrita contábil/fiscal do contribuinte acompanhados de documentação de
suporte. Mera alteração da DCTF, desacompanhada de provas, não é suficiente para
fundamentar a alteração da base de cálculo do tributo que confere origem ao direito
creditório. (Acórdão no 9101-004.139, de 11 de abril de 2019, Relator Conselheiro
Demetrius Nichele Macei)
III. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital